Tribunal: STF
Processo: HC 170769
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO E INDULTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO NA ORIGEM.
    1. A controvérsia relativa ao suposto erro na contagem do período de encarceramento para fins de detração ou direito ao indulto em virtude de decretos de 2013, 2014 e 2015 nem sequer foi apreciada pela instância ordinária, de maneira que o exame das questões ora levantadas pelo Superior Tribunal de Justiça implicaria indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
    2. Revela-se inviável a análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, uma vez que, embora haja comprovação de que o trânsito em julgado da sentença para acusação se deu em 24/11/2010, não há outra informação nos autos acerca do eventual início ou continuação do cumprimento de pena pelo recorrente, tampouco nenhuma notícia acerca da eventual apreciação da matéria pelo Juízo de execução penal agora competente, qual seja, o Juízo das Execuções Criminais de Patos/PB, local para onde fora transferida a execução.
    3. Agravo regimental desprovido. Expedição de recomendação para que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo imprima a maior celeridade possível no julgamento do Agravo em Execução n. 0029720-82.2016.8.08.0024.”
    (RHC 89.667-AgRg/ES, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Buscam-se, nesta sede processual, “(...) (a) (...) a extinção da punibilidade com fulcro no artigo 107, IV, do Código Penal; (b) a correção do cálculo de detração conforme fora apresentado nessa petição, ou seja, do dia 30 de novembro de 2009 ao dia 31 de agosto de 2010; (c) a concessão do indulto natalino, posto que preenchidos os requisitos para sua concessão, conforme o artigo 1º, XIV, do Decreto nº 8.615/2015, com a posterior declaração da extinção de punibilidade, nos moldes do artigo 107, II, do Código Penal” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à pretensão deduzida nesta ação de “habeas corpus” em parecer assim ementado: 
    “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO, INDULTO E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MATÉRIAS PENDENTES DE APRECIAÇÃO PELO TJES NO AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 0029720- -82.2016.8.08.0024. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS PEDIDOS AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES COMPETENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘HABEAS CORPUS’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República, eis que os fundamentos que dão suporte ao seu parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria em exame.
    Verifico, desde logo, que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos nos quais se apoia esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face da situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, quanto às alegações da parte impetrante ora sob análise, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior  Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, não conheço da presente ação de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator